Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. COBRANÇA DE PARCELA POSTERIOR AO SUBSTABELECIMENTO. ORDEM DE EMENDA. INCLUSÃO DO ADVOGADO ANTERIOR E DE PARCELAS. INDEVIDA. DETERMINAÇÃO AFASTADA.
1. Em atenção às peculiaridades do caso, considerando que a ressalva feita pelo primeiro advogado se restringia aos honorários fixados ao tempo e no modo da sentença, nada obsta ao novo advogado substabelecido sem reservas a titularidade e legitimidade quanto aos honorários sucumbenciais posteriormente fixados atinente à reconvenção, após sua atuação e êxito em sede recursal.
2. Tendo em vista que o advogado exequente limitou sua pretensão de cumprimento de sentença exclusivamente à parcela da sucumbência que logrou êxito em apelação quanto à ação reconvencional, não alcançando a verba sucumbencial devida ao primeiro advogado, revela-se desarrazoada a determinação de emenda à inicial voltada a compeli-lo a incluir o advogado anterior na lide, bem como a incluir o valor dos honorários sucumbenciais afetos à demanda principal, com readequação do valor da causa e recolhimento complementar de custas, sob pena de obrigá-lo, inclusive, a pleitear direito alheio em nome próprio.
3. Conforme inteligência dos artigos 23 e 26 do Estatuto da OAB, os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, somente sendo vedado ao advogado substabelecido com reserva de poderes a cobrança de honorários sem a participação do advogado que lhe conferiu o substabelecimento, o que não pode ser exigido do advogado em substabelecimento sem reservas.
4. Na hipótese de eventual discussão entre os patronos quanto aos valores devidos em razão de sua atuação, incumbirá a contenda ser resolvida em ação própria para tal fim, sendo inviável a inclusão do advogado originário substabelecente no âmbito do cumprimento de sentença em questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.